Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717937-78.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON MARCELINO CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDMILSON MARCELINO CARVALHO DA SILVA contra a decisão que, na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ajuizada em face de ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA, indeferiu a tutela de urgência. É o relatório. Decido. A consulta ao feito de origem revela que foi proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes, o que faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Corte de Justiça: Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes. (AGI 2016.00.2.035005-3, 4a T., Des. rel.: Arnoldo Camanho, DJe 22/05/2017) Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator